Tribunal: TJDFT
Processo: 0722565-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9o, DO CPB). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas juntadas aos autos são suficientes para confirmar a autoria do delito imputado ao réu, em especial, pela relevância da palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando ratificada por outros elementos de prova constantes nos autos, em especial, pela prova pericial e pela prova testemunhal.
2. Recurso conhecido e improvido.